Tribunal: TJMT
Processo: 0012698-65.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0012698-65.2019.8.11.0042
APELANTE: ROSILENE FARIAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. CABIMENTO. QUATRO INFRAÇÕES PRATICADAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. REGIME ABERTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Rosilene Farias dos Santos contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4o, II, do Código Penal), cometido em continuidade delitiva por quatro vezes.
A defesa pleiteia:
Fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, considerando a confissão espontânea.
Redução da fração de aumento da pena pela continuidade delitiva, requerendo a aplicação da fração de 1/4, em razão da prática de quatro infrações.
O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mas a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento, reconhecendo a necessidade de readequação da fração de aumento pela continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a pena-base pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; e (ii) se a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser reduzida para 1/4, considerando o número de infrações praticadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação da pena-base abaixo do mínimo legal é incabível, pois a Súmula 231 do STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes. A confissão espontânea foi reconhecida na segunda fase da dosimetria, mas não pode justificar a redução pretendida.
A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser reduzida para 1/4, pois a jurisprudência do STJ estabelece que, para quatro infrações praticadas em continuidade delitiva, a fração correta é de 1/4 e não de 1/3, como fixado na sentença.
O regime inicial aberto deve ser mantido, pois a pena final não ultrapassa 4 anos, e não há circunstâncias que justifiquem regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/4, redimensionando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
A fixação da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea é vedada pela Súmula 231 do STJ.
A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações cometidas, sendo de 1/4 quando houver a prática de quatro crimes.
O regime inicial aberto deve ser mantido quando a pena final não ultrapassa 4 anos e não há circunstâncias que justifiquem regime mais severo.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, II; CP, art. 71; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 265.385/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.04.2014; STJ, AgRg no AREsp 1.230.478/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.05.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012698-65.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSILENE FARIAS DOS SANTOS - CPF: 630.660.411-15 (APELANTE), VALTER FURTADO FILHO - CPF: 007.895.519-00 (VÍTIMA), MONICA MOURA MARQUES FURTADO - CPF: 000.282.191-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. CABIMENTO. QUATRO INFRAÇÕES PRATICADAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. REGIME ABERTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rosilene Farias dos Santos contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4o, II, do Código Penal), cometido em continuidade delitiva por quatro vezes.

A defesa pleiteia:

Fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, considerando a confissão espontânea.

Redução da fração de aumento da pena pela continuidade delitiva, requerendo a aplicação da fração de 1/4, em razão da prática de quatro infrações.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mas a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento, reconhecendo a necessidade de readequação da fração de aumento pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a pena-base pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; e (ii) se a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser reduzida para 1/4, considerando o número de infrações praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base abaixo do mínimo legal é incabível, pois a Súmula 231 do STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes. A confissão espontânea foi reconhecida na segunda fase da dosimetria, mas não pode justificar a redução pretendida.

A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser reduzida para 1/4, pois a jurisprudência do STJ estabelece que, para quatro infrações praticadas em continuidade delitiva, a fração correta é de 1/4 e não de 1/3, como fixado na sentença.

O regime inicial aberto deve ser mantido, pois a pena final não ultrapassa 4 anos, e não há circunstâncias que justifiquem regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/4, redimensionando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A fixação da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea é vedada pela Súmula 231 do STJ.

A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações cometidas, sendo de 1/4 quando houver a prática de quatro crimes.

O regime inicial aberto deve ser mantido quando a pena final não ultrapassa 4 anos e não há circunstâncias que justifiquem regime mais severo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, II; CP, art. 71; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 265.385/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.04.2014; STJ, AgRg no AREsp 1.230.478/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Rosilene Farias dos Santos, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4o, §4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), em continuidade delitiva - por no mínimo 04 (quatro) vezes - em concurso formal de crimes, aplicando-lhe a reprimenda total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias - multa

Irresignado,
o recorrente pretende
a)
seja fixada a pena basilar abaixo do mínimo legal em virtude do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão;
b)
alteração da fração atribuída à causa de aumento de pena pela continuidade delitiva para 1/4 (um quarto) em razão do número de delitos (quatro).

Para fim de interposição de recursos à superior instância, a apelante prequestiona os seguintes dispositivos legais:, 32; 33; §3o; 65, III, d; 70, 71, todos do Código Penal, súmula 719 do STF.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, assim ementando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, EM CONTINUIDADE DELITIVA – POR 04 VEZES – E CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ARTIGO 155, §4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRREGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – DOSIMETRIA PENAL ADOTADA NA SENTENÇA EM COMPLETA HARMONIA COM OS PARÂMETROS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS SOBRE O TEMA – INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO DA SÚMULA No 231 DO STJ – 2. PRETENDIDA A REFORMA DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA ATRIBUÍDO À CONTINUIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA – SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ, O CRITÉRIO PARA ESCOLHA DO AUMENTO DE PENA NO ÂMBITO DOS CRIMES COMETIDOS EM CONTINUIDADE DELITIVA É O NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS – INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO DA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) POR SE TRATAR DE 04 (QUATRO) INFRAÇÕES PENAIS – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que:

“(...) PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIALCÓDIGO TJ/MT No 569630 - SIMP/MP/MT No 001106-008/2019 -, QUESUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NOS DIAS 03, 08, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, EM HORÁRIOS COMERCIAIS, NO INTERIOR DARESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS VALTER E MONICA, SITUADA NO BAIRRO JARDIM ACLIMAÇÃO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com abuso de confiança, em continuidade delitiva - por no mínimo 04vezes -, a denunciada ROSILENE subtraiu para si :

- a quantia total em moeda corrente deR$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

- U$610,00 (seiscentos e dez dólares).

- €500,00 (quinhentos euros).

- um bracelete de ouro com doispingentes, tudo de propriedade dos Ofendidos.

Desponta dos autos inquisitoriais que a acusada ROSILENE era empregada doméstica das Vítimas e, nessa condição, tinha a total confiança Delas, inclusive, tinha conhecimento do local onde ficava guardada a chave do cofre.

Os autos revelam que, nessa condição, a Denunciada subtraiu as coisas do cofre e da bolsa da Ofendida, o quê foi flagrado pelo circuito interno de filmagem da residência, quando foram descobertos os crimes de furtos ora tratados.

Posteriormente interrogada pelo delegado de polícia, a acusada ROSILENE confessou a autoria delitiva (fls. 06/09).

Apenas a quantia em dinheiro de R$1.000,00(mil reais) foi recuperada pelas próprias Vítimas, tendo as joias sido avaliadas de forma indireta no total de R$2.000,00 (dois mil reais),como vemos de fls. 41." (sic)

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVA E DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação da confissão espontânea e diminuição da pena-base abaixo do mínimo previsto em lei.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado, observa-se que na segunda fase, a confissão espontânea não foi aplicada pelo judicante sentenciante, justamente em razão da pena já se encontrar no mínimo previsto em lei, não sendo possível reduzi-la aquém desse ponto mínimo, por força do impedimento contido na Súmula no. 231 do STJ, conforme:

“Na segunda fase, não há agravantes, porém há a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do CP), a qual, embora reconhecida, não serve para reduzir a pena abaixo do mínimo legal diante da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça." (sic – id. 251186815)

Em suma, a impossibilidade de se aplicar a atenuante da confissão espontânea, se deu em razão do ponto impeditivo contido na Súmula no. 231 do STJ, a qual veta que as circunstâncias atenuantes, reduzam a pena além do mínimo legal.

Dessa forma, não há como dar amparo a pretensão defensiva nesses dois particulares, de redução da pena-base e aplicação da atenuante supramencionada e consequente redução da pena intermediária.

Assim, essa pretensão defensiva, também não tem como ter êxito.

DA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Pretende o recorrente a diminuição da fração da continuidade delitiva.

De imediato, q
uanto a continuidade delitiva, tenho que esta possui previsão no artigo 71 do Código Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

A referência para a aferição do quantum de aumento, é o quantitativo de infrações praticadas em continuidade delitiva, o que servirá de parâmetro para o respectivo aumento.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação:

a) 1/6 de aumento quando forem praticadas duas infrações;

b) 1/5 para três;

c) 1/4 para quatro;

d) 1/3 para cinco;

e) 1/2 para seis;

f) 2/3 para sete ou mais ilícitos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO,

DO CÓDIGO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA No 443 DESTA CORTE.

ILEGALIDADE MANIFESTA. (3) CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. (4) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes para o aumento da fração. Súmula n.o 443 desta Corte. Ilegalidade flagrante.

3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 2 (duas) infrações cometidas pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/6 (um sexto).

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, no tocante à Ação Penal n.° 050.09.087780-2, Controle n.° 1.684/09, da 11.a Vara Criminal Central/SP, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e do acórdão.” (HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014). (destaquei)

Na sentença condenatória, o magistrado considerou que a ré/apelante praticou por diversas vezes o crime de furto (04 vezes), razão pela qual fixou a fração de aumento da pena em 1/3 (um terço), assim fundamentando:

“
(...) Tendo em vista a incidência da continuidade delitiva, que determina a aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumenta de 1/6 a 2/3, a majoração deve ficar em 1/3 haja vista que se trata de 04 (quatro) crimes.” (sic – id.
251186815
)

Observa-se assim sem dificuldade que se foram 04 vezes em que o crime foi praticado, obviamente a fração correta para a incidência de aumento da pena referente a continuidade delitiva, deve ser da ordem de 1⁄4 (um quarto) e não de 1/3 (um terço), como fez imperar o magistrado sentenciante.

Dessa forma, a fixação da fração de aumento em razão da continuidade delitiva em 1/4 (um quarto), é medida que se impõe.

Na dosimetria de pena (id. 251186815), o magistrado fixou a pena:

“Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

De acordo com as provas do delito carreadas aos autos, verifico que a culpabilidade da acusada, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal, própria do tipo penal em questão; a acusada não apresenta antecedentes criminais; não há elementos acerca da conduta social e personalidade da agente que sejam dignos de nota; os motivos e circunstâncias do crime não fogem à normalidade; as consequências do crime foram comuns ao tipo penal; as vítimas não contribuíram para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, porém há a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do CP), a qual, embora reconhecida, não serve para reduzir a pena abaixo do mínimo legal diante da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo em vista a incidência da continuidade delitiva, que determina a aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumenta de 1/6 a 2/3, a majoração deve ficar em 1/3 haja vista que se trata de 04 (quatro) crimes.

Portanto, exaspero a pena em 1/3 e a torno definitiva a reprimenda em 02 anos, 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa." (sic - id. 251186815)

Em razão da continuidade delitiva, diante da nova realidade da fração de aumento, no caso, de 1/4 (um quarto), partindo da pena intermediária que corretamente foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

fixo a pena final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime aberto, como o necessário para o cumprimento inicial da pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para alterar a fração referente a continuidade delitiva e modificar a pena final para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, mantendo incólumes os demais pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025